Tribunal: TJSP
Processo: 2277802-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser deferida mediante o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Impossibilidade de imposição da medida gravosa, no caso. Ausência dos requisitos para concessão. RECURSO NÃO PROVIDO.